Tribunal: TJMT
Processo: 1027568-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027568-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS - RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – VIGÊNCIA DO PERÍODO DE
STAY PERIOD
– BENS ESSENCIAIS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Conforme estabelece o
artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005 “
Tratando-se de credor titular
da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou
de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

O Juízo da recuperação judicial é o competente para reconhecer a essencialidade dos bens de capital para a atividade da recuperanda, nos termos do art. 6o, § 7-A, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020. Ainda se tratando de
crédito garantido por alienação fiduciária, o Magistrado reconheceu a essencialidade dos bens que integram a recuperação judicial, vigente o período de blindagem, o que justifica
, em atenção aos princípios da preservação da empresa e da função social do contrato, a manutenção da decisão de indeferimento da reintegração de posse de bens móveis.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027568-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de rescisão contratual, de indeferimento do pedido de liminar de reintegração de posse.

O agravante cita que a recuperanda pleiteou a declaração de essencialidade dos bens objetos de alienação fiduciária com base na alegação genérica de que estes seriam indispensáveis à continuidade das atividades, mas não buscou demonstrar como cada veículo é útil para o exercício da atividade empresária.

Narra que seu crédito está garantido por alienação fiduciária, de modo que, nos termos do artigo 49, §3o, da LRF, não se submete aos efeitos da recuperação judicial; aduz que a recuperanda deveria ter demonstrado como usualmente suas atividades se dão (médias de viagens e de entregas, trechos, quantidade de mercadora transportada, tamanho total da frota, com que frequência toda frota é utilizada, qual a utilização de cada bem, relevância de tais bens em relação aos demais da frota, custo de terceirizar ou utilizar veículos alugados e interferência nos seus gastos mensais).

Alega que a ausência de demonstração da essencialidade dos bens incide a regra padrão do início do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005, qual seja a blindagem da recuperação judicial não se aplica a este bem de propriedade de terceiros (proprietários fiduciários).

Requereu a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a declaração de essencialidade de seu bem; subsidiariamente, requer seja determinada a intimação da agravada para que descreva e comprove a essencialidade dos bens; caso mantida a decisão agravada, seja determinada a posse da agravada sobre o bem apenas pelo exclusivo período de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por apenas mais 180 (cento e oitenta) dias.

A liminar recursal foi indeferida.

A agravada apresenta contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025